Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança no 1010261-29.2020.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: KARINNE MARIA DOS SANTOS MOTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 62892100):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NÃO COMPARECIMENTO PARA POSSE DE CANDIDATO EM POSIÇÃO SUPERIOR – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança concedida.” (MS 1010261-29.2020.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 95517454.
Em id. 96298966, a parte autora requereu a desistência da ação, requerendo a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Saliente-se, de início, que não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo ou de desistência da ação, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, não há previsão expressa sobre a competência da Vice-Presidência para a homologação de desistência da ação.
Com efeito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, “O juiz não resolverá o mérito: VIII - homologar a desistência da ação;”. Desse modo, tem-se em vista que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de recurso especial, não detém competência para proferir decisão terminativa do feito, cabe ao relator da ação originária a análise do pleito.
Dito isso, como foi requerida a desistência do presente mandado de segurança, resta prejudicado o recurso especial interposto, eis que deve ser aplicado o entendimento do RE no 669.367/RJ (Tema 530/STF), realizado sob a sistemática de repercussão geral, “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”.
Ante o exposto, determino a remessa do feito ao relator originário do feito, para a análise da avença de id. 96298966, julgando prejudicado o seguimento do recurso especial, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação da desistência pelo relator originário.
Assim, na eventualidade de a desistência deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça